Tribunal: TJDFT
Processo: 0711739-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711739-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: RAINELE BEZERRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a decisão de ID 120289045, proferida em ação de busca e apreensão ajuizada em face de RAINELE BEZERRA DOS SANTOS, que consignou a ressalva sobre a futura possibilidade de conversão da ação em execução, bem como sobre a necessidade de comunicação prévia ao juízo da retirada do bem do Distrito Federal. Afirma, em suma, que a conversão da ação em execução constitui faculdade do credor; que, não havendo purgação da mora pelo devedor, o credor pode dispor livremente do bem, não se justificando a vedação à retirada dos limites geográficos do Distrito Federal. Requer, liminarmente, a revogação da decisão agravada, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas no ID 34440531. Brevemente relatados, decido. Na hipótese, são duas as questões submetidas ao segundo grau de jurisdição: (i) o registro de futura possibilidade de conversão da ação em execução, na hipótese de frustração da busca e apreensão do bem; (ii) a proibição de deslocamento do bem no prazo de purgação da mora. Em relação ao primeiro aspecto, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial, para desafiar agravo de instrumento, deve se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre no simples registro de, na hipotética circunstância do bem não ser localizado, facultar à parte a conversão em execução. Importante frisar que a decisão agravada deferiu o pedido liminar de busca e apreensão, de modo que o registro de posterior possibilidade de conversão da ação não impôs, por si só, qualquer imposição de gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO desse capítulo recursal. Quanto à segunda questão, a decisão liminar foi nestes termos proferida: Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. Nota-se que a proibição de remoção do bem se delimitou ao período específico de purgação da mora, legalmente estabelecido. Conforme prevê o artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei n. 911/69, a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário só ocorre após o decurso do prazo de 5 dias da execução da liminar. Ou seja, a decisão impugnada se resumiu a dar cumprimento à legislação que rege a matéria, estabelecendo limitação temporária. Cabe ressaltar que a necessidade de comunicação do deslocamento do bem para outro Estado ao juízo (contida no item 5 das advertências às partes) não se confunde como uma proibição de movimentação do veículo. Por fim, registro que a parte requereu, no agravo de instrumento, genericamente “a revogação da decisão agravada”. O acolhimento do pedido, nos moldes formulados, resultaria em piora de sua situação jurídica, uma vez que a decisão deferiu o pedido liminar de busca e apreensão. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Int. Brasília/DF, 22 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora